Tribunal: STF
Processo: RE 1364814
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE OU CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. PROVAS ILÍCITAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com base em denúncia anônima de tráfico de drogas e suposta anuência da avó do acusado. Com isso, o STJ desconstituiu a condenação e trancou a ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	Há duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, fundado em denúncia anônima e consentimento de familiar, é legítimo à luz da jurisprudência do STF; (ii) verificar se é possível, no recurso extraordinário, reavaliar o contexto fático-probatório sobre a existência de flagrante delito ou consentimento válido para a diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	A jurisprudência do STF, fixada no RE 603.616/RO (Tema 280), admite o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial apenas em caso de flagrante delito, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que demonstrem a urgência e legitimidade da medida.
 2.	O STF não exige forma específica para demonstração dessas razões fundadas, mas ressalta que elas devem anteceder a diligência e ser passíveis de controle judicial, com base em elementos objetivos e não em meras suposições ou denúncias anônimas.
 3.	No caso concreto, o acórdão recorrido assentou a inexistência de elementos objetivos ou urgência manifesta que justificassem o ingresso domiciliar, bem como a ausência de consentimento válido, o que torna ilícita a prova obtida e todas as dela decorrentes.
 4.	Para infirmar essas conclusões, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, providência vedada na via extraordinária, conforme a Súmula 279/STF.
 5.	A ausência de situação de flagrância concreta ou de circunstâncias exigentes impede a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, não sendo suficiente a posterior apreensão de drogas para convalidar o ato.
IV. DISPOSITIVO
 1.	Recurso desprovido.